Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-73.2015.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidora Pública Municipal - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade nas atividades desempenhadas pela autora - Base de cálculo que deve ser o salário mínimo, conforme artigo 178, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Municipais, não cabendo ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidora Pública Municipal - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade – Possibilidade – Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade nas atividades desempenhadas pela autora - Base de cálculo que deve ser o salário mínimo, conforme artigo 178, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Municipais, não cabendo ao Judiciário definir base diversa – Precedentes.
VERBAS SALARIAIS ACESSÓRIAS – Pretensão a incidência do adicional de insalubridade, reflexamente, sobre as verbas recebidas a título de férias, 13o salário, horas extraordinárias trabalhadas, sexta parte e adicional noturno - Devida apenas em relação às horas extras e às férias, acrescidas do terço constitucional, nos termos da legislação municipal.
Reexame necessário provido em parte.